Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700001-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LANCHONETE RENASCER LTDA, PAULO CESAR GRANDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 22410791) com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em face da Decisão (ID 79369133 na origem) proferida em Ação de Despejo n. 0706179-36.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel. Em Despacho de ID 24707664, a parte Agravante, foi intimada para querendo manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. Em petição de ID 86262973 na origem, foi apresentado o acordo entre as partes. Como efeito, ocorreu a perda do objeto do recurso. O Juízo do processo de origem, sob ID 88709855, prolatou sentença homologando o acordo. É o relatório. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2021 13:59:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador